Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735551-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O AGRAVO 0735551-28.2023.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou que a adjudicação dos bens penhorados ao julgamento dos Embargos de Terceiro e da Ação de Usucapião em que se busca a desconstituição da constrição de duas glebas rurais penhoradas. Em suas razões recursais, a parte agravante explica que é cessionária do crédito originalmente devido ao Banco do Brasil e que, no curso da ação, que já perdura por mais de trinta anos, foram penhorados dois imóveis rurais e que, propostos Embargos de Terceiro, foram julgados improcedentes pelo Juízo, onde se reconheceu a fraude a execução com a consequente manutenção da penhora destes bens. Afirma que os embargantes interpuseram Apelação, ainda não julgada. Diz que após o julgamento dos Embargos de Terceiro, os mesmos embargantes propuseram Ação de Usucapião na comarca de Iaciara – GO, que sequer foi recebida, pois houve determinação de emenda à petição inicial. Assim, defende que o poder geral de cautela não deve ser utilizado para obstar a efetivação da execução, mormente quando em nenhum dos feitos elencados foi reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano. Destaca que o agravado já tentou em três oportunidades buscar a suspensão da execução, não logrando êxito em razão da ausência de probabilidade do direito. Aduz também que a Súmula 375 do STJ é clara no sentido de que havendo penhora na matrícula, o que se verifica no presente caso, é taxativo o reconhecimento da fraude à execução. Argumenta que não há justificativa para que a simples existência desses dois processos seja suficiente para impedir a expropriação dos bens constritos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o condicionamento de atos expropriatórios ao julgamento dos Embargos de Terceiro e da Ação de Usucapião. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Agravo no 0735896-91.2023.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, indeferiu seu pedido de realização de perícia contábil para o recálculo do débito exequendo, bem como a desconstituição da penhora dos imóveis rurais constritos. Em suas razões recursais, o agravante narra o trâmite processual da Execução de Título Extrajudicial, destacando, em síntese, que três contratos de mútuo originariamente entabulados entre o credor originário e o executado no ano de 1991 estão vinculados a cédulas de crédito rurais pignoratícias com vencimentos em 1992 estão disciplinados, de forma geral, no Código Civil de 1916 e no Código Civil de 2002, por força dos artigos 2.035 e 2.043 e, de forma específica, na Lei n.493/37, Lei n. 2.666/55, Lei n. 4.829/65 e Decreto-Lei n. 167/67, destacando que na época, já vigia o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de clara relação de consumo. Em razão disso, defende que a decisão não aplicou a legislação atinente à cédula rural pignoratícia, a Lei n. 4.829/65 e o Decreto Lei n. 167/67, destacando que a impugnação aos cálculos, à luz da legislação invocada, é matéria de ordem pública e que o indeferimento da elaboração de novos cálculos viola a ampla defesa e o contraditório e gera enriquecimento sem causa ao Exequente. Argumenta, ainda, que é necessária a indenização por benfeitorias em razão da boa-fé dos adquirentes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação expendida. Preparo devidamente recolhido conforme IDs 50647590 e 50647591. Intimada acerca do possível conhecimento parcial do recurso interposto pelo BBR Auto Posto Ltda – ME, o agravante apresentou petição no ID 51198464 pugnando por seu integral conhecimento. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO No 0735896-91.2023.8.07.0000 O agravo de instrumento no. 0735896-91.2023.8.07.0000 deve ser parcialmente conhecido, conforme se expõe. Nesses autos, o agravante sustenta, em suma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor no contrato entabulado entre o credor originário e o executado, uma vez que o crédito foi fornecido por meio da cédula rural; que é necessária a elaboração de novos cálculos para aferição do saldo devedor e que as benfeitorias realizadas nos bens penhorados devem ser indenizadas. Entretanto, a questão relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor no negócio jurídico que deu origem à execução e a necessidade de indenização das benfeitorias são matérias não aventadas anteriormente nos autos de origem, tratando claramente de inovação recursal, o que obsta o conhecimento destas questões neste grau recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa à necessidade de elaboração de cálculos judiciais com remessa dos autos à Contadoria não foi submetida a exame do juízo de origem, que, por óbvio, não a apreciou. Logo, sob pena de supressão de instância e afronta ao juízo natural, inadmissível à Corte de Revisão conhecer dessa matéria em primeiro exame, conforme consignado na decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pelo ora agravante. 2. Reconhecida, por unanimidade do colegiado, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1695119, 07207512920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. É vedado à parte inovar em apelação. 2. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela sentença. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1685320, 07101784820218070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Ressalte-se, ainda, que não cabe ao agravante aduzir questões relativas ao negócio jurídico que deu origem à execução, como a legislação aplicável ao caso, a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor, pois além de não ser parte no contrato, não há legitimidade para tanto, pois conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido é o magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: (...) c) Interesse em recorrer: não se distingue esse requisito do interesse geral, que se exige como condição da ação. Só existirá se a interposição do recurso for necessária, e dela se puder extrair algum proveito para quem o interpõe. Só tem interesse de recorrer aquele que tiver sofrido uma sucumbência no processo." "Haverá, pois, interesse, quando respeitados os limites subjetivos e objetivos da lide, o provimento do recurso puder modificar, para melhor, a situação daquele que o interpôs." (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, págs.48/49). Não é outro o entendimento desta Casa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL. TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. (...) 7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. (Acórdão 1377932, 07038415520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE DE TERCEIROS, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Consoante dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte "pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.". No caso dos autos, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora no rosto dos autos de uma Ação de Execução que ele próprio afirma não ser mais o executado, porquanto os créditos vindicados na mencionada demanda executiva teriam sido cedidos ao seu irmão. De fato, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra penhora nos rosto dos autos da Ação de Execução n. 0040869-11.2015.8.07.0001, para constrição de eventuais créditos, defendendo os interesses do cessionário de tais créditos. É dizer, busca o agravante defender direito de terceiro prejudicado com a decisão ora recorrida. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1173982, 07191043820188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante de todo o exposto CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo no. 0735896-91.2023.8.07.0000, interposto por BBR Auto Posto Ltda – ME, apenas no que tange ao indeferimento da elaboração de novos cálculos para que se apure o valor do débito. CONHEÇO do agravo no 0735551-28.2023.8.07.0000, interposto por Neif Salim Neto. Passo à análise dos pedidos antecipatórios formulados nos recursos. 2. MÉRITO Consoante disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida, ide ID 162232194: Vistos em inspeção permanente. Petições ID 162050635 e ID 162177633 Em que pese o executado não ter apresentado anuência ao pedido de cessão do crédito e de sucessão processual, tem-se que a cessão é um direito do detentor, conforme os artigos 286 e 296 do Código Civil. Por este motivo, registro ciência quanto à irresignação do devedor e mantenho inalterada a decisão ID 161062268, que ordenou a alteração no polo ativo da lide, para fazer constar tão somente o cessionário qualificado, NEIF SALIM NETO, CPF no 825.036.301-97, excluindo o Banco do Brasil S/A. Por oportuno, impende consignar que a escritura da cessão do crédito foi juntada aos autos no ID 160556930. Petição ID 162210606 e Ofício ID 162443625 Ciente Agravo de Instrumento interposto, ID 162210606, bem como do Ofício ID 162443625, em que ordenado o retorno dos autos para este Juízo para fossem analisados os pedidos realizados pela terceira interessada no ID 158924100. Passo, portanto, a analisar os pedidos formulados na referida petição, pelo terceiro interessado, BBR AUTO POSTO LTDA – ME. O primeiro pedido diz respeito à análise dos Embargos Declaratórios de ID 32367682 – págs. 78/85 como Impugnação de Ordem Pública aos cálculos/liquidação do valor sob execução. Da detida análise dos autos, verifico que referidos Embargos já foram analisados pelo Juízo, tendo sido considerados, inclusive, intempestivos, decisão ID 32367682, página 88 e decisão ID 32367682, página 98. Assim, não se encontra pendente de análise a matéria ventilada nos Embargos de Declaração ID 32367682 – págs. 78/85. O segundo pedido é no sentido de que sejam restabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias, na forma do artigo 835, parágrafo 3o, do CPC. Quanto a este pedido, tem-se como paradigma a decisão ID 69845994, a qual passo a transcrever, que traz o relato detalhado das penhoras ocorridas no curso do processo, bem como os motivos pelos quais algumas delas foram liberadas com o passar dos anos. Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas rurais pignoratícias proposta no ano de 1992 no valor de Cr$1.578.428.541,97 (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), por meio da qual o executado foi citado em 26.03.1993 (32367461 - Pág. 47), entretanto, o débito não foi satisfeito até a presente data. Os embargos à execução opostos pelo executado foram julgados procedentes em parte, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento, a qual será calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais, conforme ID 32367461 - Pág. 128/134. Condenou também o embargado/executado em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Prosseguindo-se na Execução, o devedor impugnou os cálculos apresentados pelo credor, que apresentou novos cálculos. Determinou este Juízo a remessa dos autos ao Sr. Contador, para elaboração dos cálculos conforme dispositivo da sentença em sede de embargos à execução, o qual informou não ter condições técnicas para conferência de tais cálculos. Assim, através de decisão exarada sob ID 32367543 - Pág. 94, foi nomeado Perito para conferência dos cálculos apresentados pelo credor e, em cumprimento à ordem exarada em sede de agravo de instrumento, os honorários periciais deveriam ser recolhidos pelo devedor, entretanto, este quedou-se inerte, arcando com o respectivo ônus. Por conseguinte, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria que se manifestou sob ID 32367596 - Pág. 132 e 138/143 pela regularidade dos cálculos. O executado se insurgiu novamente ao valor do débito principal e ao montante incluído a título de honorários advocatícios sob ID 32367682 - Pág. 61/62 e tal pleito foi indeferido sob ID 32367682 - Pág. 67. Outrossim, considerando que o Dr. Arnaldo Canedo Nascimento atuou no presente feito desde a propositura da ação até a data da juntada de novo instrumento de procuração em 14/02/2013, a decisão de ID 32367734 - Pág. 21/22 determinou a inclusão do referido advogado na polaridade ativa, eis que é o credor dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento do feito. Ademais, verifico que foram penhoradas 02 partes de terra da Fazenda Fadinha (matrículas no 221 e 262 da Comarca de Iaciara), 03 tratores Valmet e 02 imóveis sitos no Distrito Federal (SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF e SHIS QL 6/5, lote 14, Brasília/DF - atual SHIS QL 18, cj 05, casa 14, Brasília/DF). A gleba de matrícula no 221 foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 32, a penhora dos 3 tratores de ID 32367461 - Pág. 105, também foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 20. O imóvel localizado no SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF foi arrematado nos autos no 26642/93. E foi determinado naqueles autos a transferência do crédito relativo ao levantamento de valores promovido pelo Banco do Brasil para o presente feito, em respeito à ordem de precedência das penhoras registradas na matrícula do bem. Outrossim, considerando-se que a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros no 2017.01.1.055693-0, foi mantida em sede de apelação, determino a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lago Sul, de Matrícula no 30872, do 1o CRI do Distrito Federal. Libere-se. Diante disso, o feito pende de expedição da deprecata de avaliação da gleba da terra na Fazenda Fazendinha de matrícula no 226 penhorada, de incumbência do credor BB, nos moldes determinados sob ID 55241877, bem como a apreciação do pedido de reconsideração acerca da penhora do imóvel de matrícula no 221 de Iaciara liberada nos autos. Pende também de apreciação as insurgências do devedor acostadas sob ID 58045774, 63707607, ID 63857874 e ID 63907415, quanto à suposta ilegitimidade ativa do credor dos honorários advocatícios Arnaldo, prescrição intercorrente, aplicação do CDC e nulidade de cláusulas do título exequendo, cerceamento de defesa, parâmetros de cálculo e valor do débito exequendo. Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, apresentada pelo devedor sob ID 58045774, pois para o seu reconhecimento é necessária a conduta negligente ou omissiva do exequente, permanecendo inerte aos atos de sua competência. Ocorre que, nos presentes autos, diversamente do que alega a executada, não houve inércia prolongada da parte credora. Pelo contrário, observa-se que o exequente vem promovendo diversas medidas constritivas em desfavor do executado desde o ano de 1992, eis que a parte devedora além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar o presente feito. Ademais, deixo de conhecer das demais insurgências apresentadas pelo devedor sob ID 58045774 sob alegação de se tratarem de questão de ordem pública, pois resta preclusa a oportunidade de impugnar o título exequendo, bem como a oportunidade recursal acerca das questões já discutidas nos autos, em especial o suposto excesso de execução amplamente discutido e decidido no bojo do presente feito. Rejeito a tese de ilegitimidade ativa de Arnaldo (ID 64150406), eis que não há dúvida que é credor de parte dos honorários advocatícios fixados sob ID 32367461 - Pág. 35, conforme decidido sob ID 32367734 - Pág. 21, restando no feito. Assim, antes de fixar tais percentuais, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para o BB comprovar a informação dada sob ID 32367734 - Pág. 35, sob pena do rateio ser de 50% para cada grupo de advogados. Cumprida a determinação, dê-se vista ao credor ARNALDO e após, voltem os autos conclusos. Não obstante, considerando-se a decisão de ID 45375046 e os equívocos informados pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro Geral de Imóvel e Registro Civil da Comarca de Iaciara sob ID 59668129 quando da averbação 09 M-221, indefiro o pleito de fraude à execução (ID 63857875) referente ao respectivo imóvel, bem como o pleito de reconsideração acerca da baixa da penhora sobre o referido bem, eis que de propriedade de terceiros e não resta comprovada a ciência pelo adquirente do bem da ação executiva em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução. Para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, intime-se a parte exequente para identificar o endereço dos adquirentes para fins de intimação, com fulcro no art. 792, §4o do CPC para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Indicado o endereço do adquirente, expeça-se carta de intimação acompanhada de cópias do ID 63857875. Sem prejuízo, intime-se o exequente BB para que apresente a planilha atualizada e detalhada do crédito exequendo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os valores homologados pelo Juízo e fazendo constar em destacado o decotamento do valor do crédito recebido, em razão da arrematação nos autos no 26642/93. Por oportuno, advirto ao BB que deve se abster de requerer a dilação de prazo para apresentação da planilha, eis que o prazo concedido é suficiente para o cumprimento da diligência. Posteriormente, houve o restabelecimento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 221, nos termos da decisão ID 85134091, item 3: Ademais, ressalto que foi dado parcial provimento ao AGI no 0744621-74.2020.8.07.0000 interposto pelo BB para “restabelecer a penhora e respectivo registro incidente sobre o imóvel de matrícula no 221, incidente desde 1993, bem como para determinar ao Juízo de origem que proceda à intimação do terceiro interessado, nos termos do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil, previamente à análise de fraude à execução alegada pelo exequente/agravante”, conforme anexo. Assim, à Secretaria para que promova o restabelecimento da penhora e respectivo registro incidente sobre o imóvel de matrícula no 221, nos moldes determinados no referido recurso. Ainda, observo que para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, a parte exequente identificou o endereço do adquirente para fins de intimação (ID 84335982), para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Assim, expeça-se carta de intimação do adquirente BBR AUTO POSTO LTDA (nome fantasia: OBR Auto Posto, CNPJ 09.115.224/0001-13) ser cumprido no endereço identificado sob ID 84335982 - Pág. 1, instruindo-se com cópia do ID 63857875. Dito isto, indefiro pedido de restabelecimento das penhoras dos bens originalmente dados em garantia no contrato, com fundamento no quanto já decidido no curso do processo, em especial nas decisões acima transcritas. Por fim, passo à análise do terceiro pedido, para que seja realizada diligência de intimação da empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA., na qualidade de terceira interessada. Vejamos. A decisão ID 94066164 determinou que a Secretaria intimasse tanto a empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA (CNPJ n° 04.302.018/001-07) quanto a empresa BBR AUTO POSTO LTDA (nome fantasia: OBR Auto Posto, CNPJ 09.115.224/0001-13), ambas interessadas nos autos do processo, para manifestação acerca do pleito de fraude na alienação dos imóveis de matrícula no 221 e no 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO, instruindo-se com cópia do ID 63857875. O terceiro AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA foi intimado por edital, ID 124527659. De toda sorte, não compareceu aos autos. Assim, não há que se falar no cumprimento da diligência de intimação do terceiro interessado, mas sim na remessa dos autos para a Curadoria de Ausentes, em substituição processual a Auto Posto Duas Árvores Ltda, para que se manifeste nos autos. Petições ID 162238616 e ID 162394863 O terceiro interessado BBR Autoposto Ltda. suscita a existência de prejudicialidade externa que obstaria o prosseguimento do feito, seja pela existência de Ação de Usucapião n 5344074- 24.2023.8.09.0171, na Vara Cível da comarca do Município de Iaciara, Estado de Goiás, seja pela pendência de julgamento definitivo (sentença de improcedência prolatada em 24/03/2023) dos Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001, em trâmite perante esta 7a Vara Cível de Brasília. De toda sorte, inexiste óbice para prosseguimento da execução, ficando, porém, eventual leilão ou adjudicação dos bens penhorados condicionado ao julgamento definitivo das ações de usucapião e de embargos de terceiro. Certidão ID 162444601 Ciente do retorno da Carta Precatória de avaliação dos imóveis matrícula no 221 e 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO. Ficam intimadas as partes para tomar ciência e para se manifestarem sobre as avaliações realizadas. Petições ID 163020428 e ID 163197755 É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o imóvel hipotecado pode ser objeto de constrição judicial, sob condição de que sejam resguardados os direitos do credor hipotecário. Dito isto, não há que se falar em nulidade das constrições realizadas sob as matrículas no 338 (2024) e no 221 (2025), uma vez que a inserção de constrição judicial não prejudica a ordem dos gravames, que deverá ser observada no momento da distribuição do fruto da alienação, se o caso. Assim, diante de todo o exposto nesta decisão, o feito deverá prosseguir com as seguintes medidas: - cumprimento da decisão ID 161062268, que ordenou a alteração no polo ativo da lide, para fazer constar tão somente o cessionário qualificado, NEIF SALIM NETO, CPF no 825.036.301-97, excluindo o Banco do Brasil S/A; - remessa dos autos para a Curadoria de Ausentes, em substituição processual a Auto Posto Duas Árvores Ltda, para que se manifeste nos autos, em especial sobre a alegada fraude na alienação dos imóveis de matrícula no 221 e no 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO; e - intimação das partes sobre as avaliações realizadas por meio de Carta Precatória, certidão ID 162444601. Cumpra-se. Intimem-se. Saliento que em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes ora agravantes, tendo sido proferida a decisão de ID 167308984 dos autos de origem, que passo a transcrever: Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos contra decisão ID 162232194. O primeiro recurso, oposto por NEIF SALIM NETO no ID 164294662, suscitou contradição ao argumento de que o prosseguimento da fase expropriatória não deve ficar condicionado ao julgamento definitivo das ações de usucapião e de embargos de terceiro. O segundo recurso foi oposto por BBR AUTO POSTO LTDA – ME no ID 164565039, ocasião em que suscita omissão do Juízo por não ter havido análise da questão da impenhorabilidade do bem hipotecado nas hipóteses de cédulas de crédito rurais, bem como por não ter sido apreciado o pedido de perícia contábil e recálculo da dívida, formulado no ID 147968112. Ainda, o embargante BBR Auto Posto Ltda. – ME aduz a existência de contradição por não terem sido apreciados os Embargos de Declaração ID 32367682, páginas 78/85, bem como pela informação que consta na decisão de que inexiste óbice ao prosseguimento da execução, ao passo que ele estaria condicionado ao julgamento definitivo das ações de usucapião e de embargos de terceiro. Por fim, pede seja observada sua intimação quanto às decisões do processo, a fim de evitar futura nulidade processual. Contrarrazões ID 138761214. É o relatório. DECIDO. Conheço de ambos Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Ao contrário do que pretende fazer crer os embargantes, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício capaz de fundamentar os embargos apresentados. Note-se que, o que pretendem os embargantes é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, em especial a ordem de que o prosseguimento dos atos expropriatórios ficaria condicionado. ao julgamento definitivo das mencionadas ações de usucapião e de embargos de terceiro. E isso somente é apreciável na via do recurso próprio. Por certo, a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). E, na decisão embargada, ficou claramente consignado que os Embargos a que faz menção a parte BBR já foram analisados pelo Juízo, tendo sido considerados, inclusive, intempestivos, decisão ID 32367682, página 88 e decisão ID 32367682, página 98. Note-se, ainda, que este Juízo cumpriu integralmente a ordem emanada pelo Tribunal para que fossem apreciados os pedidos realizados pela terceira interessada, Ofício ID 162443624. Ademais, inexiste vício na afirmação de que a execução poderá prosseguir em seus termos, ficando apenas os atos de expropriação condicionados ao julgamento definitivo das ações de usucapião e de embargos de terceiro. De igual modo, não houve omissão deste Juízo quando da análise da questão da impenhorabilidade do bem hipotecado nas hipóteses de cédulas de crédito rurais. Isso porque, consoante restou consignado, a regra da impenhorabilidade dos bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos por cédula de crédito rural prevista no art. 69 do Decreto-lei 167/67 não é absoluta e pode ser mitigada. Por fim, verifico que razão assiste ao embargante BBR AUTO POSTO LTDA – ME, ID 164565039, uma vez que, de fato, houve omissão deste Juízo quanto à análise do pedido de perícia contábil e recálculo da dívida, formulado no ID 147968112. Todavia, indefiro este pedido. Isso porque os argumentos utilizados pelo terceiro interessado para pedir o recálculo do valor exequendo, em especial que eles podem não estar espelhando a realidade, não se mostram razoáveis ao seu deferimento, mormente porquanto já foram realizados cálculos do débito nos autos, estando preclusa a matéria. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos no ID 164294662, e acolho, em parte, os embargos opostos no ID 164565039, para, neste ponto, indeferir o pedido de recálculo do débito. À Secretaria, para que certifique a ocorrência da intimação das partes sobre as avaliações realizadas por meio de Carta Precatória, certidão ID 162444601, conforme determinado na parte final da decisão embargada. 2.1. Agravo 0735896-91.2023.8.07.0000 A parte conhecida deste recurso trata tão somente do indeferimento do pedido de recálculo do valor exequendo. Conforme bem salientado pelo Juízo, a questão já foi debatida nos autos e encontra-se preclusa: E, na decisão embargada, ficou claramente consignado que os Embargos a que faz menção a parte BBR já foram analisados pelo Juízo, tendo sido considerados, inclusive, intempestivos, decisão ID 32367682, página 88 e decisão ID 32367682, página 98. (destacou-se) Conforme se verifica dos autos, foi nomeado perito contábil para a elaboração dos cálculos, conforme ID 32367596 - Pág. 132, e que o executado não se opôs aos valores encontrados, como se depreende dos IDs 32367596 - Pág. 145, 32367596 - Pág. 152 e 32367596 - Pág. 160. Cabe destacar que os Embargos à Execução, onde também houve a impugnação aos cálculos, foram rejeitados pela decisão de ID 32367682 - Pág. 187. Dessa forma, observa-se a questão está acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível que seja revolvida neste momento processual. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v) (destaquei). Assim, incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 - Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, merece repreensão a atitude do agravante no que tange às tentativas de renovação de discussões preclusas e até mesmo de inovar nos autos, o que impede o desenrolar organizado do feito e a satisfação da dívida. 2.2. Agravo 0735551-28.2023.8.07.0000 A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão judicial que condiciona a realização de leilão ou de adjudicação dos imóveis penhorados ao julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro e Ação de Usucapião em que se busca desconstituir a penhora que recaiu sobre duas glebas rurais. O agravante é cessionário do crédito que deu origem à Execução e pretende que o feito prossiga, com a futura realização de atos expropriatórios. Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que não há motivos para que se obste o prosseguimento do feito, com a realização, inclusive de atos expropriatórios. Isso porque os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes, não havendo concessão de efeito suspensivo. Além disso, mesmo atribuindo-se efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro, tal efeito não se projeta sobre a execução, de modo a sobrestá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte agravante indicou corretamente a procuração outorgada pela parte agravada, não resta configurada a carência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, prevista no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença. 3. A apelação interposta contra sentença preferida em sede embargos de terceiro deve ser recebida no duplo efeito, contudo, o efeito suspensivo não possui o condão de obstar os atos processuais no feito executório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1070696, 07130482320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ATOS EXECUTORIOS. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. I - Apelação interposta da sentença proferida em embargos de terceiro deve ser recebida no duplo efeito, ressaltando que o efeito suspensivo não tem o condão de obstar atos processuais na execução. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 958075, 20160020160007AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 305/327) Ademais, a Ação de Usucapião, proposta na comarca de Iaciara – GO, recebeu determinação de emenda à inicial e não há qualquer informação de concessão de efeito suspensivo nestes autos. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Todavia, a decisão agravada conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou os embargos de terceiro e à Ação de Usucapião, o que não se admite. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RURAL. PENHORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO. DESCENDENTES DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO EMPRENDIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELOS TERCEIROS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR ATO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIADE DE O JUIZ AGREGAR-LHE ESSE ATRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. EXECUTADA. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Refutada a pretensão formulada por descendentes do proprietário da empresa executada em sede de embargos de terceiro formulados com vista à desconstituição da penhora consumada com lastro no argumento de que o bem constrito não pertenceria à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, restando preservada a constrição arrostada, o trânsito da execução, que ostenta natureza definitiva, deve ser retomado de imediato, não encerrando óbice à retomada do itinerário procedimental a subsistência de apelo especial interposto em face do acórdão que elucidara os embargos de terceiro e determinara o prosseguimento do trâmite processual. 2. Defronte execução definitiva e não subsistindo nenhum provimento originária das instâncias recursais determinando a paralisação do curso do executivo em razão da subsistência de recurso especial versando sobre a penhora pendente de elucidação, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento do trânsito procedimental ao julgamento do apelo especial, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo. 3. Porque carente de lastro, ao juiz da execução não é permitido formular condição desguarnecida de lastro material para suspender o curso da execução e condicionar sua retomada ao trânsito em julgado do acórdão que resolvera embargos de terceiro, notadamente porque a decisão assim editada, a par de carente de respaldo normativo, implica, por via transversa, a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos terceiros que formularam a lide incidental, prerrogativa resguardada somente à Corte Especial em sede de instrumento adequado, não podendo ao juiz da execução dela arvorar-se e, substituindo o órgão jurisdicional superior, municiar o apelo constitucional de efeito que ordinariamente não lhe está reservado. 4. As alegações agitadas pela parte com a finalidade de subsidiar o inconformismo que manifestara na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1032096, 07040783420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cabe destacar que sequer quando há em curso Ação Possessória e Ação de Usucapião o STJ entende pela necessidade de suspensão da ação possessória. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) Por conseguinte, uma vez ausente a concessão de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro ou na Ação de Usucapião, o feito executivo deve seguir o seu curso normal. Portanto, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo reside no comprometimento da efetividade do processo diante do adiamento da satisfação do débito. Assim, em um exame perfunctório, encontram-se presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito defendida pela parte agravante, impondo-se deferir a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. CONHEÇO do Agravo de Instrumento no 0735551-28.2023.8.07.0000 e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite da Execução de no 0013078-39.1993.8.07.0001. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para que apresentem contraminuta aos recursos no prazo legal. À Secretaria para que observe a associação e o julgamento conjunto dos Agravo de Instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e 0735551-28.2023.8.07.0000. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023 13:29:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador